Tribunal: STF
Processo: Rcl 86807
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Summa Projetos Ltda. e outra, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos do Processo 0020510-89.2023.5.04.0002.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), Rel. Min. Dias Toffoli.



    Narra, a propósito, os seguintes fatos:



    “Tramita perante o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS a execução trabalhista movida por PAULO DIEHL DIEDRICH em face das empresas ELETRONS INSTALACOES ELETRICAS LTDA e ELEKTRUS PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA. 



    Após o trânsito em julgado e frustradas as tentativas de satisfação do crédito em face das devedoras originárias, o exequente requereu o redirecionamento da execução em face das ora reclamantes, sob o argumento de suposta sucessão empresarial fraudulenta. 



    Ato contínuo, a autoridade reclamada, em decisão proferida em 19/09/2025 (ID. a3ca884), acolheu o pedido e, sem qualquer contraditório prévio ou a devida instauração do incidente processual cabível, determinou o imediato redirecionamento da execução e o bloqueio de valores das contas das reclamantes via SISBAJUD, no vultoso montante de R$ 530.154,99 (quinhentos e trinta mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos). 



    O ato foi fundamentado apenas em ‘fortes indícios de sucessão empresarial’, dispensando o procedimento legalmente exigido e promovendo atos de constrição patrimonial antes mesmo de oportunizar às peticionantes o direito de se manifestarem sobre a própria alegação. 



    Tentando reverter a manifesta ilegalidade, as reclamantes opuseram Exceção de Pré-Executividade, arguindo: (i) a nulidade do redirecionamento por violação ao devido processo legal e à tese vinculante fixada no Tema 1232 desta Corte; (ii) a flagrante ilegitimidade passiva, porquanto jamais ocorreu sucessão , tratando-se de relação comercial pontual (cessão de carteira de clientes) ; e (iii) a inexistência de sucessão fática, já que as devedoras originárias continuam em plena atividade , inclusive prestando serviços e emitindo notas fiscais para as próprias reclamantes. 



    Contudo, em nova decisão que agrava a violação constitucional (ID. 83f1f57), o Juízo de origem não conheceu da exceção, baseando-se unicamente em prova emprestada de outro processo para manter a constrição. As reclamantes opuseram, ainda, Embargos de Declaração, apontando expressamente as omissões da decisão: (i) a ausência de manifestação sobre a nulidade por inobservância do rito obrigatório do IDPJ ; e (ii) a existência de fato superveniente relevante, qual seja, a prolação de sentença de mérito nos autos do processo nº 0020996-34.2024.5.04.0004 (de onde foi extraída a prova emprestada), na qual o MM. Juízo da 4ª Vara do Trabalho, após instrução aprofundada, julgou e concluiu pela INEXISTÊNCIA de sucessão trabalhista.” (eDOC 1, pp. 1-3)



    Nesses termos, argumenta que o julgamento do RE-RG n. 1.387.795/SC (Tema 1232), estabeleceu que o cumprimento da sentença trabalhista não pode ser promovido contra empresa que não participou da fase de conhecimento, salvo sucessão empresarial comprovada ou abuso de personalidade jurídica, observando-se obrigatoriamente o procedimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), conforme o art. 855-A da CLT e os arts. 133 a 137 do CPC. 



    Diante disso, defende que a decisão reclamada, ao redirecionar a execução e bloquear bens sem a instauração do IDPJ e sem oportunizar o contraditório prévio, desrespeitou frontalmente a tese vinculante, promovendo atos de execução patrimonial antes mesmo de permitir que as reclamantes se manifestassem sobre a alegação de sucessão. 



    Assevera, ainda, que a gravidade da violação é acentuada pelo fato de que a decisão se baseou em prova emprestada que, posteriormente, foi desqualificada por uma sentença de mérito no processo de origem, que afastou a sucessão trabalhista. 



    Conclui que a conduta da autoridade reclamada, ao não acolher a Exceção de Pré-Executividade e os Embargos de Declaração, consolidou a ofensa ao precedente vinculante.



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e de todos os atos executórios e constritivos dela decorrentes.



    No mérito, postula a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando-se que “o Juízo de origem se abstenha de promover qualquer ato executório contra as Reclamantes até que seja devidamente instaurado, processado e julgado o incidente processual próprio, em estrita observância à tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 1232 da Repercussão Geral”. (eDOC 1, p. 8)



    As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 21, ID: 62452f82).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”. 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    Na hipótese dos autos, aponta-se violação à tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 1.387.795 (Tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fixada nos seguintes termos:



    “1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 



    2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 



    3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”.



    Todavia, não é possível, neste momento processual, inferir o descumprimento da tese firmada por esta Corte, uma vez que não se verifica o esgotamento das instâncias necessário para o conhecimento da reclamação.



    No caso, a reclamante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelas empresas ora reclamantes (eDOC 15, pp. 74-77). Não há, entretanto, notícia da interposição dos demais recursos cabíveis, de modo que a controvérsia ainda pode ser submetida a este Tribunal por outra via.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. (...).” (Rcl 79.207 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.6.2025; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso)



    Por fim, cumpre salientar que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTER PARTES. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) 1.297.934/RS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no RE 1.297.934/RS, a qual reconheceu a renda bruta como base de cálculo para o teto remuneratório de servidor público ou pensionista. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, o ato reclamado cingiu-se ao exame de admissibilidade de recurso inominado, não tendo relação direta com o mérito decidido no RE 1.297.934/RS, que tratou da base de cálculo do teto remuneratório, verificando-se, portanto, a ausência de aderência estrita. 4. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (...).” (Rcl 70.852 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2024; grifo nosso)



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ato reclamado: decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando o tema 660 da repercussão geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Ausência de teratologia da decisão reclamada. Impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Ausência de vícios de fundamentação no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados. (...) 9. As questões remanescentes do recurso extraordinário, relacionadas à alegação de que o percentual requerido não teria sido incorporado à remuneração dos servidores, o que estaria em consonância com o tema 494 da repercussão geral, tiveram seu seguimento negado com fundamento na Súmula 279 do STF. Assim, caberia a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC para impugnar essa decisão, sendo a reclamação meio processual inadequado para tal finalidade. 10. O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 11. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 12. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar, os embargos de declaração devem ser rejeitados. IV. Dispositivo 13. Embargos de Declaração rejeitados”. (Rcl 76.520 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.5.2025; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente